Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701644-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIELLA COSTA DA SILVA EMBARGADO: FELIPE CAROLINO MACHADO, ELISA CAROLINO MACHADO DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora